Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-53.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMIAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA No 479 STJ. INAPLICABILIDADE. FRAUDE. FINANCIAMENTO. NEXO CAUSAL. PROVA. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. Para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral é necessária a demonstração concomitante dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. Ausente um desses requisitos, resta inviável o reconhecimento do pedido indenizatório quanto a um dos quatro réus.
3. Afasta-se a Súmula no 479 do STJ quando não há provas de nexo de causalidade entre o dano sofrido e a fraude ocorrida no âmbito da instituição financeira.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.